Tribunal: TJSP
Processo: 1005981-83.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Indeferimento da benesse e ordem para recolhimento das custas. Interposição de agravo interno. Manutenção da decisão. Interposição de recurso especial e agravo em recurso especial não conhecidos. Recursos não

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Indeferimento da benesse e ordem para recolhimento das custas. Interposição de agravo interno. Manutenção da decisão. Interposição de recurso especial e agravo em recurso especial não conhecidos. Recursos não dotados de efeito suspensivo. Deserção decretada. Apelo da autora. Pedido de majoração dos honorários sucumbenciais de acordo com o previsto no contrato de locação. Disposição que não vincula o Juízo e é restrita aos casos de purgação da mora. Exegese do art. 62, II, d, da Lei no 8.245/91. Precedentes da Corte. Honorários sucumbenciais fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. Majoração indevida. Sentença mantida.
RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDOS E DA AUTORA NÃO PROVIDO.